Tribunal: TJDFT
Processo: 0745147-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A parte embargante alega que o acórdão é omisso quanto à aplicação do §1o do art. 50 do Código Civil, que possibilita a desconsideração da personalidade jurídica em caso de desvio de finalidade. Sustenta que a empresa executada utiliza sua autonomia patrimonial para frustrar as execuções.
2. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, enfrenta adequadamente a quaestio e promove a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Nos termos do acórdão embargado, “[a] desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que pode ser deferida somente quando estiverem preenchidos os pressupostos do art. 50 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese”.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.